Tribunal: TJES
Processo: 5013505-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR GAVIORNO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013505-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR GAVIORNO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES19835

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO DE ESTUDO EXTERNO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E A SEJUS. EXERCÍCIO ATUAL DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA CREDENCIADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR COM DATA SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ATUAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante insurge-se contra decisão que revogou autorização para trabalho externo anteriormente exercido em escritório de advocacia e indeferiu pleito de estudo externo em curso de Ciências Contábeis. Sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão recorrida e requer o restabelecimento dos benefícios, inclusive com possibilidade de monitoração eletrônica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legalidade da revogação do trabalho externo, diante da ausência de convênio entre o escritório e a SEJUS e da posterior inserção do agravante em nova atividade externa formal;

(ii) Analisar se a revogação do pedido de estudo externo, fundamentada em elementos superados no tempo, encontra respaldo nos requisitos legais da LEP;

(iii) Avaliar a possibilidade de deferimento do estudo externo com base em matrícula antiga, sem comprovação de vínculo atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que o agravante passou a exercer trabalho externo, com vínculo formal, desde 02/01/2024, em empresa conveniada com a SEJUS, situação que satisfaz os critérios legais previstos no art. 37 da LEP. O local anteriormente indicado (escritório de advocacia) não possuía convênio institucional, impossibilitando o regular acompanhamento da atividade extramuros. Quanto ao estudo externo, a matrícula apresentada data de 2023, não havendo comprovação de vínculo acadêmico ativo ou atualização da documentação. Ausente prova atual mínima, não é possível o deferimento do pedido de saída para curso superior. Ademais, o reeducando é reincidente específico em crimes contra a liberdade sexual de crianças, necessitando de estudo aprofundado acerca do grau de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO

Agravo conhecido e não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Itamar Gaviorno, nos autos da execução penal nº 0000620-30.2013.8.08.0043, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, contra a decisão proferida no evento 276.1, que revogou o benefício de trabalho externo anteriormente concedido ao reeducando, bem como indeferiu o pedido de autorização para estudo externo em curso de ensino superior.

O agravante alega que exercia regularmente trabalho externo no escritório de advocacia Pessali, Piovesan & Borgo Advogados Associados, em área compatível com sua formação acadêmica, sem qualquer registro de intercorrência. Afirmou, ainda, que, após sua transferência para a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), teve o benefício revogado, sem fundamentação concreta quanto à sua conduta pessoal, com base apenas em alegações estruturais da unidade prisional.

A decisão agravada também indeferiu o pleito para frequência a curso superior na Faculdade Multivix, turno noturno, ainda que conste manifestação favorável do Ministério Público, nos autos da execução penal.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão violou os artigos 1º, 37, 122, inciso II e 126, §2º da Lei de Execuções Penais, além dos dispositivos constitucionais artigo 5º, incisos LV, LIV e artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, requerendo a reforma, ou anulação da decisão, com o consequente restabelecimento do trabalho externo e autorização para estudo externo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, na instância de origem, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra Dr. Marcello Souza Queiroz, pugnou pelo provimento do recurso interposto (ID. 8730809).

Informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça, no sentido de que o agravante exerce atividade externa remunerada desde 02 de janeiro de 2024, junto à empresa CDG Construtora S/A, conforme ofício da Direção da PEVV VI.

Diante disso, o Ministério Público requereu a intimação da defesa para manifestação sobre o interesse na continuidade do recurso.

A defesa, em resposta, reiterou o interesse no prosseguimento do feito, com o objetivo de retornar ao trabalho anterior no escritório de advocacia e de obter autorização para estudo externo, inclusive com a possibilidade de monitoramento eletrônico, caso necessário.

Decisão monocrática proferida julgando prejudicado o recurso (ID. 11109772).

Embargos de declaração opostos pugnando pela apreciação do pedido de autorização de realização do estudo externo (ID. 11369369).

Contrarrazões apresentadas, pleiteando o reconhecimento da omissão, a fim de deferir o pedido de realização de estudo externo (11500033).

Decisão monocrática acolhendo os embargos de declaração opostos, retomando a marcha processual, quanto ao recurso de agravo de execução penal (ID. 12481555).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013505-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR GAVIORNO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GLENIO PUZIOL GIUBERTI - ES19835

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Itamar Gaviorno, em face da decisão que revogou o benefício de trabalho externo anteriormente autorizado e indeferiu o pedido de estudo externo, em instituição de ensino superior.

A pretensão recursal limita-se, neste momento, à autorização para cursar Ciências Contábeis na Faculdade Multivix, alegando ausência de fundamentação concreta para a revogação dos benefícios.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, conforme informação prestada pela Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, o reeducando encontra-se atualmente exercendo atividade laboral externa, remunerada, em empresa credenciada junto à SEJUS – CDG Construtora S/A, desde 02 de janeiro de 2024.

Dessa forma, ainda que se reconheça que o trabalho anteriormente exercido em escritório de advocacia, guardasse pertinência com a formação acadêmica do reeducando, o fato é que a empresa indicada à época não possuía convênio com a SEJUS, circunstância que comprometia a formalização e fiscalização do vínculo, nos termos do artigo 37 da LEP.

No tocante ao pedido de estudo externo, verifica-se que a pretensão recursal teve origem em matrícula efetuada para o período letivo de 2023/2, ou seja, há mais de dois anos, sem qualquer comprovação atualizada de matrícula, renovação ou vínculo com a instituição de ensino.

Assim, a ausência de elementos atualizados inviabiliza o deferimento do pleito neste momento, sendo incabível decisão judicial baseada em situação fática superada, por se tratar de providência que exige fiscalização contínua e efetiva, nos termos dos artigos 126 e 129 da Lei de Execuções Penais.

Ressalte-se ainda que não se pode perder de vista o fato de que o reeducando foi condenado pela prática de crimes contra a liberdade sexual de crianças sendo, inclusive, reincidente específico, o que impõe maior cuidado no deferimento de tais pleitos, haja vista a necessidade de exame aprofundado das condições atuais de ressocialização.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)